Tribunal: STF
Processo: ARE 1569781
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal. Dosimetria. Regime inicial. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, cujo objetivo é a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a condenação do agravante.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a análise das alegações de violação aos preceitos constitucionais referentes à lesão corporal grave e à fixação de pena, em sede de recurso extraordinário, demandam o reexame de fatos e provas ou a interpretação de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. A irresignação apresentada pela parte agravante não merece prosperar, pois os argumentos deduzidos não são aptos a infirmar a decisão agravada.



    4. A análise da alegada violação aos preceitos constitucionais (art. 5º, caput, XXXIX, XLVI e LVII, da CF/1988) demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.